Tribunal: TJES
Processo: 0004971-61.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004971-61.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004971-61.2021.8.08.0012

APELANTE: VINICIUS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação
Criminal

interposto por
VINICIUS DA SILVA SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica (Id. 3772282, pp. 239/247), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 267/279, a defesa pugna pela absolvição ao argumento de inexistir prova judicial firme e segura da autoria do crime atribuído ao réu. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base por reputá-la desproporcional.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de maio de 2021, por volta das 23 horas e 07 minutos, na Rua Itarana, Bairro Bandeirantes, em Cariacica, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do réu 20 (vinte) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como cocaína, 21 (vinte e uma) pedras do material ilícito conhecido como crack, além da quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, a guarnição realizava patrulhamento preventivo na região quando visualizaram o réu se agachando para pegar um objeto em uma área de vegetação localizada às margens daquela via, momento em que, ao notar a presença policial, tentou empreender fuga, mas foi alcançado pelos policiais.

É descrito na peça acusatória que, durante o procedimento de abordagem, foram encontrados dois pinos de plástico contendo cocaína nas mãos do apelante, além de R$ 65 (sessenta e cinco) reais em seu bolso. Ato contínuo, os agentes encontraram na área em que o réu foi encontrado o restante das substâncias entorpecentes.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...]” (AgRg no HC 667338/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 15/6/2021. DJe: 21/6/2021). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Auto de Apreensão (p. 23), no Auto de Constatação Provisório da Natureza e Quantidade de Drogas (p. 25), no Laudo Pericial (p. 141), bem como nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

No tocante à
autoria
, por sua vez, vejo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas em juízo pelo policial militar que conduziu a abordagem do réu, no dia dos fatos, narrados na denúncia:

“
que se recorda
dos fatos narrados na denúncia;
que estava em patrulhamento na Rua Itarana, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando viram o acusado abaixado numa vegetação ali existente próximo ao um muro; (...) que deram ordem de parada ao acusado, oportunidade em que o mesmo tentou fugir, entretanto, foi alcançado;
que em revista encontrou na mão do acusado uma quantidade pequena de droga
(...);
que no local onde o acusado estava abaixado, encontraram facilmente a quantidade de drogas,
acreditando o depoente ser cocaína e crack; (...)
que quando visualizou o acusado o mesmo estava sozinho no local;
que a abordagem se deu à noite; que confirma o depoimento de fl. 08 (...)” - Depoimento do policial Edalmo Pessanha Liberato Junior – p. 191.

Diante do trecho extraído do depoimento prestado em juízo, verifica-se que o policial descreveu com detalhes a conduta delituosa, ratificando as declarações prestadas na esfera policial. Identificou, nesse contexto, todo o
modus operandi
do réu e a forma como foi encontrado.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

A prova testemunhal trazida pelo réu, consistente no depoimento de sua companheira, além das declarações prestadas no interrogatório, não têm o condão de gerar dúvida quanto à autoria do crime, na medida em que a versão apresentada destoa do acervo probatório produzido e, ademais, revela-se de frágil sustentação. Isto porque, prestando depoimento na esfera policial, o réu chegou a mencionar que havia outras pessoas na rua no momento em que foi abordado, estando, inclusive, acompanhado de um conhecido, além de sua companheira. Não apresentou, todavia, outras testemunhas que pudessem confirmar sua alegação.

Nesse diapasão, deve-se privilegiar o depoimento do policial, agente público neutro e imparcial, cujas declarações são harmônicas com o acervo probatório produzido.

A fundamentada, coesa e clara motivação apresentada pelo órgão
a quo
se revela acertada com base em todo o material probatório constante dos autos, não havendo que se falar em insuficiência probatória hábil a alcançar o pleito absolutório.

No tocante à pena fixada em concreto, por sua vez, não vislumbro circunstâncias que denotam excesso na valoração dos vetores desfavoráveis.

Isto porque, na primeira fase dosimétrica, a pena-base foi exasperada em um ano e três meses em razão da mensuração negativa de dois moduladores, quais sejam, culpabilidade e antecedentes. Confira-se:

“
(...)
culpabilidade, deve ser considerada de grau moderado em decorrência da variedade e alta nocividade das drogas apreendidas em poder do acusado (cocaína e crack); antecedentes, tem o réu maus antecedentes, haja vista sua condenação, nos autos do processo nº 00039904020148080024, transitada em julgado antes da data do crime em análise (15/09/2014 – fl. 47)
; personalidade, e conduta social, nada a valorar; motivos e circunstâncias do crime, não foram satisfatoriamente provados; consequências do crime, normais à espécie; comportamento da vítima, não há como aferir já que no caso é sociedade”.

Com efeito, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

A variedade/natureza do material entorpecente, portanto, tem o condão de justificar a exasperação da pena-base. Do mesmo modo, a decisão transitada em julgado é idônea para definir o parâmetro para maus antecedentes.

Dentro desses parâmetros, a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal (TJES; APCr 0015301-87.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 25/5/2022; DJES 06/6/2022).

Na segunda fase, a condenação utilizada para fins de reincidência (00034360820148080024) é diferente daquela valorada a título de antecedentes criminais (00039904020148080024), não havendo que se falar em bis in idem.

Por fim, na terceira fase, não há que se falar na aplicação da benesse do tráfico privilegiado, tendo em vista que o apelante é reincidente – ausente, portanto, um dos requisitos para reconhecimento da minorante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

Consigne-se o prequestionamento dos dispositivos suscitados pela defesa técnica.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004971-61.2021.8.08.0012

APELANTE: VINICIUS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO

DE DROGAS
(ARTIGO
3
3
,
DA LEI 11.343/2006).

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO
POLICIAL
.
PENA-
BASE
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova testemunhal trazida pelo réu, consistente no depoimento de sua companheira, além das declarações prestadas no interrogatório, não têm o condão de gerar dúvida quanto à autoria do crime, na medida em que a versão apresentada destoa do acervo probatório produzido e, ademais, revela-se de frágil sustentação.

2. Nesse diapasão, deve-se privilegiar o depoimento do policial, agente público neutro e imparcial, cujas declarações são harmônicas com o acervo probatório produzido.

3. A variedade/natureza do material entorpecente tem o condão de justificar a exasperação da pena-base. Precedentes dos Tribunais Superiores. Do mesmo modo, a decisão transitada em julgado é idônea para definir o parâmetro para maus antecedentes.

4. Prequestionamento reconhecido.

5
.
Recurso
conhecido e,
no mérito,
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.